Tribunal: TJSP
Processo: 2046501-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. Não comprovação da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Notificação não recebida pelo devedor ou por terceiro no endereço declinado no contrato. Motivo: "ausente". Impossibilidade de deferimento da liminar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.